Tribunal: CARF
Processo: 13603.000616/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
O faturamento, assim definido como a receita bruta de venda de mercadorias e serviços, inclui as receitas advindas de concessão de garantia estendida, de cessão onerosa de área de estacionamento de veículos ao transportador dos produtos
fabricados, de aluguéis de bens móveis ou imóveis, de licenciamento por área de atuação do concessionário do direito de vendas de veículos. A taxa de administração não se inclui no conceito de faturamento.
COFINS. RECEITAS AUFERIDAS. VENDAS DE SUCATAS. INCIDÊNCIA .
A sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui um subproduto (mercadoria) e, a receita decorrente de sua venda integra o faturamento e assim está sujeita à tributação pela COFINS.
COFINS. VENDA DE GARANTIA ESTENDIDA INCIDÊNCIA
O resultado da Receita de Garantia Estendida, faz parte do preço do “pacote” de venda dos veículos automotores e configuram receitas e se enquadram no conceito de faturamento devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da COFINS.
COFINS. REMUNERAÇÃO PAGA. NOVOS CONCESSIONÁRIAS. NOVA ÁREA DE ATUAÇÃO. INCIDÊNCIA
O resultado de operação de venda aos novos concessionários (remuneração recebida), está diretamente vinculadas às atividades/objeto da empresa e, portanto, integra o faturamento e assim está sujeita a tributação pela COFINS.

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CSRF-T3
Processo no
13603.000616/2002-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.241 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL
FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
O faturamento, assim definido como a receita bruta de venda de mercadorias e
serviços, inclui as receitas advindas de concessão de garantia estendida, de cessão
onerosa de área de estacionamento de veículos ao transportador dos produtos
fabricados, de aluguéis de bens móveis ou imóveis, de licenciamento por área de
atuação do concessionário do direito de vendas de veículos. A taxa de
administração não se inclui no conceito de faturamento.
COFINS. RECEITAS AUFERIDAS. VENDAS DE SUCATAS. INCIDÊNCIA .
A sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui um subproduto
(mercadoria) e, a receita decorrente de sua venda integra o faturamento e assim
está sujeita à tributação pela COFINS.
COFINS. VENDA DE GARANTIA ESTENDIDA INCIDÊNCIA
O resultado da Receita de Garantia Estendida, faz parte do preço do “pacote” de
venda dos veículos automotores e configuram receitas e se enquadram no conceito
de faturamento devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da COFINS.
Fl. 240
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
COFINS. REMUNERAÇÃO PAGA. NOVOS CONCESSIONÁRIAS. NOVA
ÁREA DE ATUAÇÃO. INCIDÊNCIA
O resultado de operação de venda aos novos concessionários (remuneração
recebida), está diretamente vinculadas às atividades/objeto da empresa e, portanto,
integra o faturamento e assim está sujeita a tributação pela COFINS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, somente em relação à recuperação de despesas de pátio e aluguel de imóvel,
vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e
Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Redatora designado Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Fl. 241
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência, interpostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343,
de 09 de junho de 2015, em face do Acórdão n.o 201-79.860, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. Demonstrado o
erro material na apuração da base de cálculo da contribuição, correto o
cancelamento do auto de infração, relativamente à parcela decorrente do erro.
Recurso de oficio negado
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1999
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS
ARGUMENTOS DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. Não incorre em cerceamento de defesa o acórdão de
primeira instância que aprecie toda a matéria impugnada, chegando a uma
conclusão fundamentada, ainda que não abordando todos os argumentos de
defesa apresentados pelo impugnante.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/1999
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA AUTONOMAMENTE DISCUTIDA EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÉNCIA DE TRANSITO EM
JULGADO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.- após a transcrição da
ementa, transcrever o resultado do julgamento. Nos casos de provimento parcial
ao recurso, transcrever também a parte dispositiva do acórdão recorrido.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
PERDA DE OBJETO DO RECURSO. 0 recurso relativo à matéria autônoma de
processo administrativo perde o objeto com o trânsito em julgado da ação
judicial favoravelmente ao sujeito passivo, se sua relevância depender da
possibilidade de derrota do sujeito passivo na ação judicial.
Fl. 242
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1999
JUROS DE MORA. SELIC. Os juros de mora, legalmente calculados com base na
taxa Selic, são devidos na falta de pagamento ou pagamento do tributo fora do
prazo de vencimento legal, qualquer que seja a causa determinante da falta.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/1999
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO. O faturamento, assim
definido como a receita bruta de venda de mercadorias e serviços, inclui as
receitas advindas de concessão de garantia estendida, de cessão onerosa de área
de estacionamento de veículos ao transportador dos produtos fabricados, de
aluguéis de bens móveis ou imóveis, de licenciamento por área de atuação do
concessionário do direito de vendas de veículos. A taxa de administração não se
inclui no conceito de faturamento.(grifos do recurso)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/1999
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO. Não representam
faturamento, desconsiderando-se a ampliação da base de cálculo da Cofins
adotada pela Lei n. 9.718, de 1999, os valores escriturados a titulo de
recuperação de despesas com garantia de peças do fornecedor, de recuperação
dos concessionários de despesas indevidas com garantia, de recuperação IRRF
no âmbito do PDTI, de crédito presumido de IPI, de recuperação de prejuízos
materiais causados pelo fornecedor, de recuperação de perdas materiais
relativamente a itens fornecidos fora da especificação, de taxa de administração
e de valores recuperados dos trabalhadores no âmbito do PAT (grifos do
recurso)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/1997, 30/11/1997
BASE DE CALCULO. ERRO NA APURAÇÃO. VALORES QUE SE
REFERIRIAM A FATOS GERADORES DO ANO SEGUINTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. A alegação de erro de apuração deve ser devidamente
comprovada, sob pena de manutenção dos valores lançados.
Fl. 243
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Recurso voluntário do qual, em parte, não se toma conhecimento e, no restante,
provido em parte.
ACORDAM os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES:
I) por unanimidade de votos:
a) em negar provimento ao recurso de oficio;
b) em rejeitar a preliminar de omissão no acórdão de primeira instancia; e c) em
não se conhecer do recurso:
c.1) quanto à matéria submetida A. apreciação do Judiciário e seus consectdrios;
e
c.2) por considerar que não é faturamento, quanto à recuperação garantia
fornecedor, quanto a recuperação garantia concessionária, e quanto aos itens 4 a
7 e 9 do resumo do Relator (recuperação IRRF PDTI, IPI crédito presumido,
recuperação material fornecedor - "just in time", ressarcimento perdas materiais
e PAT; e
II) na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário da
seguinte forma:
a) por maioria de votos, em dar provimento quanto à receita com taxa de
administração. Vencidos os Conselheiros Jose Antonio Francisco (Relator),
Mauricio Taveira e Silva e Josefa Maria Coelho Marques. Designado o
Conselheiro Gileno Gurjao Barreto para redigir o voto vencedor nesta parte;
b) em negar provimento nos seguintes termos:
b.1) por maioria de votos:
b.1.1) quanto a receita garantia estendida. Vencidos os Conselheiros Fabiola
Cassiano Keramidas e Fernando Luiz da Gama Lobo D'Eça;
b.1.2) quanto a recuperação despesa manutenção patio. Vencidos os
Conselheiros Fernando Luiz da Gama Lobo D'Eça e Gileno Gurjdo Barreto; e
b.2) pelo voto de qualidade, quanto as receitas de aluguéis, a exclusividade de
area e a venda de sucata. Vencidos os Conselheiros Fabiola Cassiano
Keramidas, Fernando Luiz da Gama Lobo D'Eça, Raquel Motta Brandão Minatel
(Suplente) e Gileno Gurjdo Barreto; e
b.3) por unanimidade e votos, quanto as receitas de vendas do ano de 1998.
Fl. 244
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial suscitando a divergência
quanto ao reconhecimento que a taxa de administração não se inclui no conceito de faturamento.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
49 a 51.
A Contribuinte foi intimada e apresentou contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda, e caso conhecido o seu não provimento.
A Contribuinte também, apresentou Recurso Especial, suscitando divergência com
relação ao conceito de faturamento para tributação pela Cofins, especificamente quanto sua
incidência sobre receitas decorrentes de
a) venda de sucata;
b) venda de garantia estendida aos clientes;
c) remuneração paga por novos concessionários pela disponibilidade de uma área de
autuação;
d) recuperação de despesas de manutenção de pátio utilizado pela transportadora; e
e) aluguel de imóveis.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 182 a
189 .
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, requerendo o não
provimento do Recurso Especial da Contribuinte.
É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Fl. 245
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Da Admissibilidade
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Em suas contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso da
Fazenda Nacional. Entendo que assiste razão senão vejamos:
O acordão recorrido entendeu que não representam faturamento, desconsiderando-
se a ampliação da base de cálculo da Cofins adotada pela Lei n. 9.718, de 1999, os valores
escriturados a título de recuperação de despesas com garantia de peças do fornecedor, de
recuperação dos concessionários de despesas indevidas com garantia, de recuperação IRRF no
âmbito do PDTI, de crédito presumido de IPI, de recuperação de prejuízos materiais causados
pelo fornecedor, de recuperação de perdas materiais relativamente a itens fornecidos fora da
especificação, de taxa de administração e de valores recuperados dos trabalhadores no âmbito
do PAT.
O Acórdão, por maioria de votos, excluiu da base de cálculo da COFINS as
receitas que, no seu entendimento, não se caracterizavam como faturamento, nos termos do
conceito vigente sob a égide da Lei Complementar no 70/91.
A Fazenda NacionaI em seu recurso dispõe que exclusão das receitas decorrentes
da taxa de administração, contraria a legislação tributária no que se refere ao art. 3o, caput da Lei
no 9.718/98, senão vejamos:
“Ao conceder provimento parcial ao recurso voluntário quanto à taxa de
administração, por maioria de votos, o acórdão contrariou a legislação tributária
de regência da matéria, precisamente o art. 3o, caput, da Lei 9.718/98”.
Fl. 246
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
O próprio despacho que admitiu o Recurso Especial da Fazenda Nacional
reconhece que “restaram expostos os elementos que, no sentir da recorrente, caracterizariam
violação ao artigo 3o, caput, da Lei no 8.718/98)”.
Ocorre que o acórdão recorrido não analisou o conceito de faturamento com base
no art. 3o da Lei n 9.718/98, mas sim à luz da legislação anterior (Lei Complementar no 70/91),
dado que o período da autuação que permaneceu em julgamento nesses autos foi de janeiro de
1997 a fevereiro de 1999, anterior, portanto, à edição da Lei 9.718/98.
O voto vencedor que determinou a exclusão da taxa de administração da base de
cálculo da COFINS é claro no sentido de que a legislação analisada é a Lei Complementar no
70/91.
“Fui designado para redigir o voto vencedor relativamente à exclusão da parcela
tributável da presente lide dos valores lançados sobre as denominados taxa de
administração, anteriormente à vigência da Lei no 9.718/98, ou seja, sob a égide
da Lei Complementar no 70/91”.
Diante do exposto o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser
conhecido por não ter divergência jurisprudencial.
É como voto.
Do Recurso Especial do Contribuinte
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 182 a 189 .
Fl. 247
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Do Mérito
No mérito, a divergência suscitada pela Contribuinte diz respeito ao conceito de
faturamento para tributação pela Cofins, especificamente quanto sua incidência sobre receitas
decorrentes de
a) venda de sucata;
b) venda de garantia estendida aos clientes;
c) remuneração paga por novos concessionários pela disponibilidade de uma área
de autuação;
d) recuperação de despesas de manutenção de pátio utilizado pela transportadora;
e
e) aluguel de imóveis.
Como evidenciado pela empresa, esses valores se apresentam como verdadeiros
reembolsos (recuperação de despesas) arcados pela pessoa jurídica, não configurando como
receita própria de sua atividade.
No presente caso os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa
decorrem da atuação da Contribuinte como produtora e comerciante de veículos automotores
novos e autopeças, e não representarem o acréscimo patrimonial caracterizador do termo receita,
mas tão somente recuperação de despesas, não estando no campo de incidência da contribuição
em análise.
a) venda de sucata;
Na Conta “Vendas Terceiros Sucata” estão contabilizados os valores referentes a
alienações de perdas (resíduos/refugos) geradas no processo de produção de veículos
automotores da Contribuinte.
Fl. 248
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Trata-se, na verdade, de uma recuperação de perdas ocorridas no processo
produtivo, com a alienação de refugos.
Não é atividade da Contribuinte obter uma sobra de produção (refugo), para
posterior alienação. O referido “refugo”, como sendo perda ocorrida no processo produtivo, não
pode ser considerado como um produto fabricado com destinação de venda, mas na verdade uma
mera forma de recuperação do custo de produção da Contribuinte, tendo em vista perdas
ocorridas no processo, não configurando uma receita tributável pela COFINS.
b) venda de garantia estendida aos clientes;
A Contribuinte, como montadora de veículos, segundo ela, está legalmente
obrigada a garantir o seu produto (automóvel) pelo prazo de 01 (um) ano. O adquirente de
veículo de sua produção pode, todavia, optar por ter, mediante uma certa remuneração, a garantia
total de seu automóvel estendida por mais um ano.
Na Conta “Receita Garantia Estendida”, está contabilizada a receita obtida com a
garantia oferecida aos clientes por mais um ano, após o término da garantia normal. Nesse
sentido, é uma receita que não está relacionada com a fabricação e comercialização de veículos e
peças.
c) remuneração paga por novos concessionários pela disponibilidade de uma área de
autuação;
A Contribuinte Recorrente, no momento em que efetua a troca do concessionário
credenciado e responsável por determinada área de atuação, faz jus a receber do novo
concessionário valores referentes à disponibilização diária operacional de sua responsabilidade.
Na conta “Outras Receitas Operacionais” são contabilizadas as receitas
decorrentes da remuneração paga pelo novo concessionário a Contribuinte pela disponibilização
de uma área de atuação, na qual ele irá exercer as suas atividades.
Fl. 249
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Como não decorrem da venda de veículos ou autopeças, e também não
configuram prestação de serviços, as referidas receitas não se enquadram no conceito de
faturamento.
d) recuperação de despesas de manutenção de pátio utilizado pela transportadora;
Segundo a Contribuinte, esta contrata com a empresa para fazer o transporte dos
veículos produzidos do seu estabelecimento industrial até as concessionárias. Nos termos do
referido contrato, compete à transportadora a disponibilização de um local adequado para o
estacionamento dos veículos no lapso de tempo entre a sua saída da linha de produção e o efetivo
transporte.
Para o estacionamento dos veículos, a Contribuinte cede onerosamente à
transportadora pátio de sua propriedade, contíguo ao seu estabelecimento industrial.
Na Conta “Recuperação Despesa Manutenção Pátio” encontra-se contabilizada a
receita proveniente da cessão onerosa do referido imóvel. Essa receita, por não estar relacionada
com a fabricação e comercialização de veículos e peças, também, não se enquadra no conceito de
faturamento.
e) aluguel de imóveis.
A Contribuinte, em algumas de suas relações contratuais com seus
concessionários, aluga imóveis de sua propriedade para que esses possam exercer a sua
atividade.
Na Conta “Aluguel de Imóvel” encontra-se contabilizada a receita decorrente dos
imóveis de propriedade da Recorrente que se encontram locados a seus concessionários.
Não configuram receita da venda de bens e serviços, assim não se submetendo à
incidência de PIS/Cofins, as receitas de aluguel, quando o objeto social não alcança a atividade
locatícia.
Fl. 250
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Assim, a receita de aluguel de imóveis não integra a base de cálculo da COFINS,
por não se adequar ao conceito de faturamento.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Do dispositivo
1- Não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional;
2- Conheço e dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Redatora designado Ad Hoc
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto às seguintes matérias: a) venda de sucatas; b)
venda de garantia estendida aos clientes; e c) remuneração paga por novos concessionários
pela disponibilidade de uma área de autuação, conforme passarei a explicar.
A Contribuinte argumenta que esses valores se apresentam como verdadeiros
reembolsos (recuperação de despesas) arcados pela empresa, não configurando como Receita
própria de sua atividade.
No entanto, cabe aqui informar que, no presente caso, os valores lançados sob as
rubricas recuperação de despesa decorrem da atuação da Contribuinte como produtora e
comerciante de veículos automotores novos e de autopeças.
a) Receita de Venda de sucatas
Como relatado, na Conta “Vendas Terceiros Sucata” estão contabilizados os
valores referentes a alienações de perdas (resíduos/refugos) geradas no processo de produção de
Fl. 251
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
veículos automotores da Contribuinte. Trata-se de perdas ocorridas no processo produtivo, com a
alienação desses refugos.
Nesse contexto, entendo que deve ser reconhecido que a receita de vendas de
sucatas decorrente de processo industrial de produtos integra a base de cálculo da COFINS.
De acordo a legislação vigente nos períodos, objeto do lançamento em discussão,
Leis no 9.715 (MP no 1.212/1995) e no 9.718, de 1998, a base de cálculo da contribuição é o
faturamento mensal, assim considerado a receita bruta da pessoa jurídica. Confira-se trecho
contido à fl. 28 dos autos:
“Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
legal do referido Auto de infração, conforme a seguir: arts. 1o e 2° da Lei Complementar
n° 70/91; art. 77, inc. III do Decreto-lei n°5.844/43; art. 149 da Lei n°5.172/66; arts. 2°,
3° e 8° da Lei n° 9.718/98, com as alterações da Medida Provisória n° 1.807/99 e
suas reedições e art. 63 da Lei n° 9.430/96”.
A Lei no 9.718, de 1998, que fundamentou o lançamento referente aos fatos
geradores do período de competência de 01/01/1997 a 30/11/1999, assim dispunha, in verbis:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Com base na orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de equiparar o
faturamento à receita bruta obtida em decorrência da atividade fim da empresa, entende-se que
todo o tipo de ingresso definitivo obtido pela contribuinte como resultado das relações jurídicas
firmadas no desenvolvimento da atividade empresarial deve ser incluído na base de cálculo do
PIS e da COFINS, na vigência da Lei n° 9.718, de 1998.
No presente caso, a sucata vendida constitui um bem (mercadoria) que é vendida
rotineiramente pela Contribuinte e não de forma esporádica, conforme demonstrado nos autos.
Trata-se de receita inerente ao seu processo produtivo do qual resultam produtos acabados e
subprodutos, ou seja, os produtos fabricados e a sucata. A produção de sucata decorre do seu
processo de industrialização, constituindo um subproduto comercializado rotineiramente,
mediante a emissão de notas fiscais faturas, fazendo parte de sua receita bruta operacional.
E foi nesse sentido que restou decidido no Acórdão no 9303-002.620, de
12/11/2013 (da própria FCA-FIAT). Confira-se a ementa (parte que interessa):
VENDAS DE SUCATAS. INCIDÊNCIA . A sucata decorrente da fabricação de
produto industrial constitui subproduto (mercadoria), a receita decorrente de sua
venda integra o faturamento e assim está sujeita ao PIS.
Fl. 252
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
Posto isto, conclui-se que o resultado da venda de sucata, está diretamente
vinculadas às atividades/objeto da empresa e, portanto, integra o faturamento e assim está sujeita
a tributação pela COFINS.
Desta forma, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte nesta parte.
b) Venda de garantia estendida aos clientes
A Contribuinte (FCA-FIAT), como uma empresa montadora de veículos, segundo
ela, está legalmente obrigada a garantir o seu produto (automóvel) pelo prazo de 01 (um) ano. O
adquirente de veículo de sua produção pode, todavia, optar por ter, mediante uma certa
remuneração adicional, a garantia total de seu automóvel estendida por mais 01 (um) ano.
Verifica-se na Conta “Receita Garantia Estendida”, onde está contabilizada a
receita obtida com a garantia oferecida aos clientes por mais um ano, após o término da garantia
normal. Nesse sentido, é uma receita que está relacionada com a fabricação e a comercialização
de seus produtos – veículos automotores e peças de reposição.
Com base na orientação do STF, no sentido de equiparar o faturamento à receita
bruta obtida em decorrência da atividade fim da empresa, entende-se que todo o tipo de ingresso
definitivo obtido pela contribuinte como resultado das relações jurídicas firmadas no
desenvolvimento da atividade empresarial deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da
COFINS, na vigência da Lei n° 9.718, de 1998.
O fornecimento da garantia estendida, esclareça-se, compõe o preço do carro. Ao
contratar a garantia estendida, o custo do produto aumenta para a empresa que tem que incluir o
aumento de custo no preço do produto.
Desta forma, conclui-se que o resultado da Receita de Garantia Estendida, faz
parte (integra) do preço do “pacote” de venda dos veículos automotores e configuram receitas e
se enquadram no conceito de faturamento devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo do
PIS e da COFINS, na vigência da Lei n° 9.718, de 1998.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte nesta parte.
c) Remuneração paga por novos concessionários pela disponibilidade de uma área de
autuação;
A Contribuinte, no momento em que efetua a troca do concessionário credenciado
e responsável por determinada área de atuação, faz jus a receber do novo concessionário valores
referentes à disponibilização diária operacional de sua responsabilidade.
Na conta “Outras Receitas Operacionais” são contabilizadas as receitas
decorrentes da remuneração paga pelo novo concessionário à empresa FCA – FIAT e pela
Fl. 253
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.241 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000616/2002-11
disponibilização de uma área de atuação, na qual ele irá exercer as suas atividades (decorrentes
da remuneração paga pelo novo concessionário pela disponibilização de uma área de autuação).
O resultado dessa operação de venda aos novos concessionários (remuneração
recebida), está diretamente vinculadas às atividades/objeto da empresa e, portanto, integra o
faturamento e assim está sujeita a tributação pelo PIS e a COFINS.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte nesta parte.
Conclusão
Pelo exposto, voto da seguinte maneira:
a) concordo em dar provimento em parte ao Recurso Especial do Contribuinte,
para afastar a tributação da COFINS, sobre: (i) aluguel de imóveis e, (ii) recuperação de
despesas com aluguel de pátio;
b) para negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, para manter a
tributação da COFINS, na parte referente a: (i) Vendas de sucatas, (ii) Venda de garantia
estendida aos clientes, e (iii) Remuneração paga por novos concessionários pela disponibilidade
de uma área de autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Redatora designado Ad Hoc
Fl. 254
DF CARF MF
Original
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 15 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0623.12301.RRPG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 24/04/2023 20:20:58 por Liziane Angelotti Meira.

Documento assinado digitalmente em 24/04/2023 20:20:58 por LIZIANE ANGELOTTI MEIRA e Documento assinado
digitalmente em 20/04/2023 16:25:22 por ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/06/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.0623.12301.RRPG

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
869080A2DF6B7EED479B10A6B49DAD2A97262520923DD6F2A20B38F6B0A77758
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13603.000616/2002-11. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.